Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710454-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DOMINGAS MOTA SERRA, MARIA DOMITILA DE FARIAS, MARIA DOS ANJOS BEZERRA DE CARVALHO, MARIA DOS ANJOS PIRES GONCALVES, MARIA DOS NAVEGANTES CUNHA DOS SANTOS, MARIA DOS REIS PEREIRA MALHEIROS, MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS SILVA, MARIA DULCIMAR SILVA LIRA, MARIA EDMILZA RUBENS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição/Decadência) em sede de contrarrazões( ID 39627362) , em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator